Tribunal: TJES
Processo: 5002010-24.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-01-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002010-24.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO GOMES DA SILVA
RECORRIDO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA c/c INDENIZATÓRIA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 1000/21 DA ANEEL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. NULIDADE DO TOI. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

RECURSO INOMINADO nº 5002010-24.2023.8.08.0002

RECORRENTE:SEBASTIAO GOMES DA SILVA

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo.

Trata-se de recurso inominado (ID 10931327) interposto por
SEBASTIÃO GOMES DA SILVA
contra a sentença (ID 10931326) que julgou improcedente sua pretensão inicial em ação declaratória c/c indenização por danos morais.

Afirmou a requerente, em sua inicial de ID 10931288, que em julho de 2023, a requerida compareceu em sua residência e lavrou TOI - termo de ocorrência e inspeção, tendo sido relatado que o medidor se encontrava com intercorrência, o que impossibilitava o correto registro de consumo de energia elétrica, tendo culminado na cobrança de débito no valor de R$ 177,55.

De acordo com o magistrado sentenciante, não houve irregularidade no procedimento adotado.

Inicialmente, em sede recursal, pugna o recorrente pela concessão do benefício de justiça gratuita

Quanto ao mérito, alega que não foi permitida a sua efetiva participação no procedimento adotado.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões em ID 10931330, a qual pugnou pelo não provimento do recurso interposto, alegando em síntese, que o procedimento adotado foi legítimo, o qual manteve consonância com a Resolução 1000/21 da Aneel.

Pois bem.

Inicialmente,
defiro a gratuidade judiciária à parte recorrente
, por estarem preenchidos os requisitos legais.

No que concerne ao mérito, insta destacar que estamos diante de uma clara relação de consumo eivada de ilegalidades praticadas pela recorrida, pois o procedimento administrativo que constatou o suposto débito é, de fato, ilegal, haja vista não ter cumprido fielmente os comandos da Resolução 1.000/21 da Aneel, com o fito de comprovar indícios de irregularidades.

Não foram observadas as diligências necessárias para caracterizar as supostas irregularidades, além de não terem sido oferecidos mecanismos de defesa - contraditório e ampla defesa - expressos na CRFB/88.

Ou seja, não há comprovação nos autos de que o disposto na Resolução 1.000/21 da Aneel, em seu art. 591, I, foi ofertado ao cliente, visto que o procedimento não foi acompanhado por nenhum responsável da titularidade do medidor inspecionado.

Outrossim, o procedimento constante no art. 592, IV, da supracitada Resolução, também não foi observado, pois conforme informação contida no TOI (D 10931312), a perícia estava agendada para o dia 13/07/2023; contudo,
o requerente somente recebeu a documentação pertinente após a realização da perícia, no dia 03/11/2023
(ID 10931317).

Vê-se, portanto, que a recorrente realizou notificação posterior
, e não prévia, em claro desacordo com a Resolução supracitada.

Dessa forma, a recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar que o medidor de energia havia sofrido interferências ao ponto de gerar alguma espécie de desvio na medição.

Aliás, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado ao recorrente sem comprovação inequívoca da fraude. A propósito, colaciono o REsp 1605703/SP do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o
TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação
.
Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com
a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
.
[...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (grifei).

Desse modo, não sendo juntados aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI lavrado e na inspeção que deu ensejo à cobrança, restam evidenciadas a ilicitude do ato bem como a falha na prestação do serviço.

Com o escopo de corroborar essa conclusão, trago à colação os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. Obrigação de fazer c/c indenizatória. Concessionária de energia elétrica. Responsabilidade objetiva (art. 37, §6º, da CRFB/88). Recuperação de consumo (toi). Nulidade. Ausência de notificação prévia à vistoria (art. 1º da Lei nº 4.724/06). Fraude do medidor não demonstrada (art. 373, II, do CPC c/c art. 14 do CDC). Dano moral não comprovado. Suspensão do serviço por inadimplência. Exercício regular do direito. Dano moral não comprovado. Verbetes sumulares nºs 83, 254 e 330 do TJRJ. Reforma parcial da sentença. Insurgência da ré em face da sentença, sob o argumento de que o toi foi regularmente lavrado e que não há danos morais indenizáveis. Pugna pela improcedência in totum do pedido ou pela redução da verba reparatória. Aplicável à hipótese o verbete sumular nº 254 do TJRJ, que dispõe: "aplica-se o CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR à relação jurídica contraída entre usuário e concessionária. ". Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, segundo a teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, da CRFB/88).. Direito da concessionária ré em realizar a inspeção dos medidores de consumo de energia elétrica, a fim de constatar eventual violação do equipamento, bem como de emitir o respectivo termo de ocorrência de irregularidade (toi), desde que proceda à solicitação de perícia técnica vinculada à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, tal como previsto e regulado na resolução nº 414/2010 da ANEEL.
Ré-apelante que não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegação de fraude no medidor e os critérios utilizados para a apuração da irregularidade, sob o crivo do contraditório, sendo vedada a cobrança de recuperação de consumo com base em prova unilateral
, consoante verbete nº 256, da Súmula do TJRJ.
A ré sequer comprovou ter realizado a devida notificação prévia da autora quanto à vistoria (arts 1º e 2º da Lei nº 4.724/06), razão pela qual se afigura ilegal a cobrança dos valores calculados a título de recuperação de consumo
. [...] (TJRJ; APL 0811611-94.2023.8.19.0004; São Gonçalo; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Helena Pinto Machado; DORJ 25/10/2024; Pág. 1021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS. APURAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO SEM A OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010. RESOLUÇÃO N. 1.000/2021 DA ANEEL. INAPLICABILIDADE. INSPEÇÃO REALIZADA SEM A PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. AFRONTA AO PRÉVIO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RESP Nº 1.412.433/RS (TEMA 699). COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO INDÉBITO. CONDENAÇÃO NA FORMA SIMPLES. MANUTENÇÃO. REFORMATIO EM PEJUS. DANO MORAL INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em ação declaratória de inexistência de débito, por indícios de irregularidade no faturamento da energia elétrica, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos, estabelece as normas para serem adotadas pela concessionária. 2.
No caso em apreço, a concessionária requerida falhou quanto a ônus que lhe competia por força do art. 373, II, do CPC, pois não trouxe aos autos a cópia integral do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) Ou outro documento hábil para demonstrar a regularidade no procedimento administrativo instaurado e a efetiva notificação da parte consumidora para acompanhar a realização da perícia no medidor de energia elétrica de seu imóvel. Assim, não demonstrado o atendimento dos requisitos estipulados na Resolução n. 414/2010 da ANEEL, escorreita a sentença que declara a nulidade do procedimento administrativo e torna inexigível o débito nele apurado
. [...] (TJGO; AC 5004767-63.2024.8.09.0087; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Viviane Silva de Moraes Azevedo; DJEGO 27/09/2024)

No que tange aos danos morais, resta evidente o dever de indenizar em razão do nexo de causalidade entre a conduta da requerida e os danos sofridos pela vítima, que precisou ingressar com a presente ação para desconstituir uma dívida indevida.
A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Fornecimento de energia elétrica. Toi. Danos morais. I. Caso em exame 1. Ação proposta por consumidor em face de concessionária de serviço público buscando o cancelamento de toi e compensação por danos morais. 2. Sentença de parcial procedência que declarou a nulidade do toi e julgou improcedente o pedido de danos morais. II. Questão em discussão 3.
A controvérsia recursal consiste em analisar a configuração do dano extrapatrimonial indenizável e, em caso positivo, seu quantum. III. Razões de decidir 4. A cobrança pela recuperação do consumo advinda do toi impugnado persistiu mesmo após a autora realizar reclamação administrativa, restando configurado o desvio produtivo do consumidor, caracterizador do dano moral indenizável
. [...] (TJRJ; APL 0804606-43.2022.8.19.0008; Belford Roxo; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Sandra Santarem Cardinali; DORJ 08/11/2024; Pág. 963)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Do mesmo modo, o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, sua condição social, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando o dano causado ao recorrente, a condição social de quem suportará o pagamento e a responsabilidade da parte recorrida, tenho que o valor deve ser arbitrado em R$ 3.000,00, que se mostra razoável e proporcional.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada e julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

DECLARAR
a nulidade do TOI 045005026411;

CONDENAR
a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00, “acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária” (TJES; Apl 0044066-43.2013.8.08.0024; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; DJES 10/07/2019).

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)